Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PATRONO COM MANDATO REVOGADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE A PARTE E O ANTIGO PATRONO. PAGAMENTO DA VERBA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. Se o pedido de reserva de montante para pagamento dos honorários contratuais, formulado por antigo patrono, ocorreu após a sentença de extinção do cumprimento de sentença, além de haver evidente divergência entre as partes quanto ao pagamento da verba, a busca pela satisfação do crédito deve ocorrer em ação autônoma.